Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-27.2018.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001392-27.2018.8.11.0007
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO - CPF: 665.997.926-34 (RECORRIDO), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), ÉRICA MARCIELI FURLAN DE PEDRI DE CAMPOS (JUIZO RECORRENTE), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PREVCAR-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA - CNPJ: 02.870.728/0001-08 (RECORRIDO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CEDIDA A OUTRO ÓRGÃO - PERÍCIA MÉDICA PARA EFEITO DE INSTRUIR PEDIDO ADMINISTRATIVO DE AUXÍLIO-DOENÇA - PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

É imprescindível a realização da perícia médica para comprovação da incapacidade do Segurado que pleiteia o benefício previdenciário de auxílio-doença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Alta Floresta/MT, M.M. Juiz Tiberio de Lucena Batista, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1001392-27.2018.811.0007 impetrado por
NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO
contra ato praticado pela
DIRETORA EXECUTIVA DA PREVCAR.

A sentença revisada concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada proceda à designação de pericia médica e, após a realização da mesma, que seja dado regular andamento ao referido processo administrativo perante ao PREVCAR.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se ao id. 7870360 pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda à designação de pericia médica e, após a realização da mesma, que seja dado regular andamento ao referido processo administrativo perante ao PREVCAR.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
wr
it.

Com efeito, a controvérsia reside em apurar a possibilidade de garantir à impetrante, servidora pública municipal cedida a outro ente, a realização de perícia médica para efeito de instruir pedido administrativo de auxílio-doença.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

No caso, a impetrante é servidora pública efetiva do Município de Carlinda e que ela foi cedida ao Município de Alta Floresta, sendo nomeada no cargo de Secretária Municipal de Assuntos Estratégicos do Município de Alta Floresta, por intermédio do Decreto nº 386/2017.

Com efeito, embora a Impetrante esteja cedida a outro órgão vinculado a outro ente público, tal fato não afasta o direito a receber ao benefício previdenciário vinculado ao regime de origem.

A propósito, tal previsão está disposta no art. 1º-A da Lei Federal Nº 9.717/98 - Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências -, vejamos:

Art. 1º-A. O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou o militar dos Estados e do Distrito Federal filiado a regime próprio de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem.

Portanto, a responsabilidade do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Carlinda quanto ao benefício do auxílio-doença pleiteada pela Impetrante é clara.

Logo, imprescindível a elaboração desta prova técnica judicial neste caso, pois é por meio dela que se poderá apurar a incapacidade da parte impetrante para o trabalho que habitualmente exercia, respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

O douto Pontes de Miranda afirma ser necessária a realização de prova pericial quando a verificação de um fato necessitar de conhecimento técnico-científico e a matéria é alienígena ao conhecimento jurídico:

A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem. (Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Cumpre ressaltar que a ausência de repasse não é motivo que justifique a negativa de realização da perícia médica necessária à instrução do seu pedido de auxílio-doença.

Partindo dessas premissas, resta comprovado a ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante, razão pela qual a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020